Tribunal: TJDFT
Processo: 0720914-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR TERCEIRO PREJUDICADO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA QUE AS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL INTERPONHAM O DEVIDO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese foi interposto recurso contra decisão que não conheceu os embargos de declaração interpostos na origem, diante de sua manifesta intempestividade.
2. Os embargos de declaração são admissíveis contra qualquer decisão, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2.1. O mencionado instrumento processual é classificado como recurso de fundamentação vinculada, pois o recorrente deve necessariamente ajustar as razões do recurso a uma das hipóteses de previstas em lei. 2.2. A principal consequência do não conhecimento dos embargos de declaração interpostos na origem consiste na não interrupção do prazo (art. 1026, caput, do CPC) para impugnar a decisão anterior.
3. No caso dos presentes autos o recurso manejado pelo agravante foi interposto intempestivamente. 3.1. Isso porque a interposição de embargos de declaração por terceiro prejudicado não produz o efeito de de suspender o curso do prazo recursal em relação aos litigantes originários.
4. Recurso conhecido e desprovido.